Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737823-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Estado de Goiás Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0707810-27.2021.8.07.0018. Sobreveio a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão (CDA n° 50209598891), a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso e a expedição de ofício com a ordem de desconstituição dos efeitos dos protestos expedidos pelo Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília-DF em relação ao aludido crédito (Id. 31041638). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento o Distrito Federal alega que a CDA em questão fora extinta, antes do ajuizamento da demanda originária, em atendimento ao requerimento administrativo formulado pelo Estado de Goiás (Id. 31821367). Feitas essas considerações, ao ente recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das contrarrazões oferecida pelo recorrido e informe, de modo expresso, o interesse na manutenção do processamento do presente recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator